Tribunal: TJES
Processo: 5000473-84.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-84.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: FRANSCIELE BOMFIM DE SANTANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO

Nº 5000473-84.2022.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FRANSCIELE BOMFIM DE SANTANA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO TORNADA SEM EFEITO. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. MEDICAMENTO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA. DECISÃO REVOGADA.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão de ID 7032830, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto.

Em suas razões (ID 7272995), o Agravante alega no ID 20287561, dos autos principais (proc. 5005279-93.2022.8.08.0006), o juízo de 1º grau encaminhou os autos à Justiça Federal, contudo, em 10/03/2023 sobreveio decisão daquele órgão informando não haver interesse da União no feito, determinando o retorno dos autos ao Juizado de Linhares-ES.

Uma vez interposto o recurso, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 7704950).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Inicialmente,
torno sem efeito
a decisão proferida no ID
7032830, considerando que a Justiça Federal não tem interesse no feito, mediante decisão prolatada em 10/03/2023, conforme consulta ao proc. 5000164-02.2023.4.02.5004.

Assim, conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz-ES, nos autos do processo de nº 5005279-93.2022.8.08.0006.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, que o Estado do Espírito Santo forneça à autora os medicamentos DULOXETINA 60 mg, CLONAZEPAM 2,5 mg gotas, ARIPIPRAZOL 10 mg e DIVALPROATO DE SÓDIO 500 mg.

Em análise dos autos, verifico que a controvérsia cinge em aferir o preenchimento (ou não) dos requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Estado (em referência à DULOXETINA, ARIPIPRAZOL e DIVALPROATO DE SÓDIO).

Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Entretanto, no caso em tela, entendo que assiste razão ao recorrente, pois
não restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a prescrição médica acostada à inicial do processo principal, insuficiente para tanto.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia à recorrida comprovar, justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que os medicamentos pleiteados não poderiam ser substituídos por outros fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, o receituário médico juntado ao feito traduz mera prescrição do fármaco, sem demonstração de ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer os fármacos solicitados pela parte recorrida.

No que se refere exclusivamente ao medicamento CLONAZEPAM, trata-se de fármaco padronizado, contudo, em momento algum a recorrida comprovou ter solicitado o mesmo junto à Unidade Básica de Saúde. Assim, inexiste qualquer prova de negativa do SUS para justificar o pedido contido na inicial. Tal fato, inclusive, foi explanado no parecer do NAT acostado ao ID 19233072 dos autos principais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto, tornando sem efeito a decisão prolatada no ID 7032830 e, consequentemente,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando integralmente a decisão prolatada no ID 19245958, nos autos do proc. 5005279-93.2022.8.08.0006.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)